Tribunal: TJES
Processo: 0001805-44.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001805-44.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR VINICIUS AMARAL SENA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Inexistência de vícios. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento às apelações criminais, mantendo sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, em concurso material, com imposição de penas de reclusão em regime inicial fechado. Os embargantes alegam omissões quanto à nulidade da abordagem policial, violação de domicílio, cadeia de custódia, fundamentação, autoria, materialidade, configuração dos delitos e dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legalidade da abordagem policial e das buscas pessoal, veicular e domiciliar; (ii) se houve omissão quanto à alegada violação de domicílio e à cadeia de custódia das provas; (iii) se o julgado deixou de enfrentar teses relativas à autoria, materialidade, associação para o tráfico e porte de arma de fogo; e (iv) se há omissão ou deficiência de fundamentação quanto à dosimetria da pena e aos pedidos subsidiários.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas.

4. Não há omissão quanto à legalidade da abordagem, uma vez que o acórdão consignou a existência de diligências investigativas prévias, afastando a alegação de atuação baseada exclusivamente em denúncia anônima.

5. Inexiste omissão quanto à violação de domicílio, tendo o julgado reconhecido a configuração de flagrante delito em crime permanente, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

6. A alegação de quebra da cadeia de custódia foi afastada com base na ausência de demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

7. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relativas à autoria e materialidade, com base no conjunto probatório, incluindo apreensão de grande quantidade de entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico.

8. A configuração do crime de associação para o tráfico foi reconhecida a partir da estabilidade e permanência da atuação criminosa, evidenciada pela estrutura logística e dinâmica dos fatos.

9. Quanto ao porte de arma de fogo, o julgado reconheceu o porte compartilhado, afastando a alegação de desconhecimento pelos corréus.

10. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com observância do art. 42 da Lei de Drogas e afastamento motivado do tráfico privilegiado.

11. Os pedidos subsidiários foram implicitamente rejeitados em razão da manutenção integral da condenação, não configurando omissão.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados. Tese: inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, sendo incabível o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001805-44.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR VINICIUS AMARAL SENA, JOEL SANTOS SENA JUNIOR, MARCO ANTONIO PEDRINI DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814
Advogados do(a) APELANTE: GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A, PAULO VITOR FARIA DA ENCARNACAO - ES33819
Advogados do(a) APELANTE: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOEL SANTOS SENA JUNIOR e MARCO ANTÔNIO PEDRINI DE SOUZA JUNIOR
em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento às apelações criminais, mantendo integralmente a sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, em concurso material, com imposição de penas de reclusão em regime inicial fechado.

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, nos estritos limites do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, nem à reapreciação de matéria já devidamente enfrentada, sob pena de indevida transformação em sucedâneo recursal.

No caso, não se verifica ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

A alegada omissão quanto à preliminar de nulidade da abordagem policial e das buscas pessoal, veicular e domiciliar não se sustenta.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma expressa, consignando que a atuação estatal não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, mas de prévias diligências investigativas, consistentes em monitoramento por cerco eletrônico e vigilância presencial.

Nesse sentido, restou destacado o depoimento do policial civil Eduardo Tadeu, o qual afirmou, em juízo, que “o veículo já vinha sendo monitorado por denúncias de que transportava grandes quantidades de entorpecentes entre Vila Velha e Cariacica”, esclarecendo, ainda, que o acompanhamento permitiu identificar o deslocamento reiterado entre os pontos posteriormente confirmados como locais de armazenamento de drogas.

Também não há omissão quanto à alegada violação de domicílio.

O julgado foi categórico ao reconhecer a configuração de situação de flagrante delito em crime permanente, diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, conforme entendimento consolidado no Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.

A insurgência defensiva, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se confunde com omissão.

No tocante à cadeia de custódia, igualmente não procede a alegação.

O acórdão consignou, de forma clara, que não houve demonstração de prejuízo concreto ou indício de adulteração das provas, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

A pretensão dos embargantes, ao insistir na tese de irregularidade, busca rediscutir matéria já decidida, sem apontar qualquer lacuna no enfrentamento da questão.

Quanto à alegada deficiência de fundamentação, também inexiste vício. O decisum examinou, de maneira suficiente e individualizada, os elementos probatórios e as teses defensivas, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, não há omissão quanto à análise da autoria e materialidade. O acórdão apreciou detidamente o conjunto probatório, destacando não apenas a expressiva quantidade de droga apreendida — aproximadamente 129 kg de maconha, além de porções de cocaína —, mas também a presença de instrumentos típicos da atividade de tráfico, como prensa hidráulica, balanças de precisão e anotações contábeis, elementos que, conjugados, evidenciam a prática delitiva em larga escala.

A vinculação dos embargantes aos fatos foi igualmente enfrentada.

Em relação a Joel Santos Sena Junior, o acórdão consignou que, no momento da abordagem, apresentou comportamento suspeito, tendo o policial Alessandro Tiago relatado que “Joel tentou evadir-se e demonstrou nervosismo excessivo”, sendo encontradas, ainda, munições em sua posse e arma de fogo no interior do veículo por ele ocupado.

Quanto a Marco Antônio Pedrini de Souza Junior, restou consignado que sua atuação extrapolava a mera titularidade formal de bens, evidenciando domínio funcional da atividade criminosa, especialmente diante da utilização de veículos, da ligação com os imóveis monitorados e da dinâmica de deslocamento observada durante a investigação.

No que se refere a Igor Vinicius Amaral Sena, o acórdão também enfrentou a tese de ausência de vínculo, concluindo, com base nos depoimentos colhidos, que sua presença não se deu de forma fortuita, mas inserida no contexto da atividade ilícita, consignando que acompanhava as diligências de transporte entre os imóveis, aderindo à conduta do grupo. A pretensão defensiva, nesse ponto, novamente traduz inconformismo com a valoração da prova.

Não há, ainda, omissão quanto à configuração do crime de associação para o tráfico.

O acórdão destacou que a quantidade de droga, a estrutura logística empregada e a apreensão de instrumentos voltados ao preparo e distribuição evidenciam estabilidade e permanência da atuação criminosa, afastando a tese de atuação eventual.

No tocante ao porte de arma de fogo, o julgado foi expresso ao reconhecer o porte compartilhado, consignando que o armamento, embora registrado em nome de um dos embargantes, encontrava-se à disposição do grupo para assegurar a empreitada criminosa.

A alegação de ausência de ciência dos corréus foi expressamente rejeitada, não havendo omissão a ser sanada.

Também não procede a alegação de omissão quanto à dosimetria da pena. O acórdão examinou os critérios adotados na sentença, destacando a correta incidência do art. 42 da Lei de Drogas, diante da natureza e da elevada quantidade de entorpecentes, bem como a idoneidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Afastou, ainda, de forma fundamentada, a incidência do tráfico privilegiado, ao reconhecer a dedicação dos embargantes à atividade criminosa organizada, circunstância incompatível com o benefício legal.

Por fim, os pedidos subsidiários, inclusive desclassificação do porte de arma, aplicação de Acordo de Não Persecução Penal e fixação de regime mais brando, foram implicitamente rejeitados em razão da manutenção integral da condenação e das penas impostas, inexistindo omissão quando o decisum adota fundamentação incompatível com a pretensão deduzida.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de maneira suficiente e coerente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se constatando quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)